Tribunal: TJDFT
Processo: 0705135-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. MÉRITO. COBRANÇA DE DÍVIDA OBJETO DE CESSÃO DE CRÉDITO. CONTRATO ORIGINÁRIO EIVADO DE FRAUDE. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS CESSIONÁRIAS. CARACTERIZAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. CABIMENTO.
1. A legitimidade das partes para figurarem no polo passivo da demanda é feita em abstrato, com base na teoria da asserção.
2. Como a parte autora imputa aos réus a responsabilidade pelos danos morais decorrentes da inscrição indevida de seu nome em cadastro de devedores inadimplentes, não há como ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.
3. Incabível a suspensão do processo até a apuração dos fatos na esfera criminal. Independência da responsabilidade.
4. A inscrição do devedor em cadastro de restrição ao crédito configura ato ilícito passível de indenização quando o crédito cedido às instituições financeiras rés for contratado mediante fraude. O dano moral, nesses casos, é in re ipsa.
5. O quantum devido a título de reparação por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

6. Apelações Cíveis conhecidas. Preliminares rejeitadas. No mérito, recursos parcialmente providos.